Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. CONDUTA CULPOSA OU EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DO MANDATO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 476 DO STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. DESCONTO INDEVIDO. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Tratando-se de circulação de duplicata por endosso-mandato, o endossatário apenas responde pelo protesto indevido do título caso se comprove que atuou culposamente ou que extrapolou os poderes do mandato. Súmula 476 do STJ.

2 – Recaiu sobre a instituição financeira/Ré o ônus da prova acerca da existência de repasse de informações incorretas pela consumidora/Autora em relação à cobrança da dívida e respectivo protesto, bem como a prova de que o serviço foi prestado sem defeitos ou vícios à luz do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

3 – Tendo em conta que o Réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a existência de incorreção dos dados fornecidos pela Autora, bem como de ausência de erro no sistema bancário de cobrança, deve ser acolhido o pleito de restituição das tarifas bancárias pagas em virtude do protesto indevido dos títulos.

4 – A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, necessariamente, a má-fé da instituição financeira. Não se verifica má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base nos termos do contrato, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples.

5 – A despeito de ser a pessoa jurídica titular de honra objetiva e poder sofrer dano moral decorrente de ato ilícito (Súmula no 227/STJ), incumbe a ela a comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem junto a terceiros, o que não ocorreu nos autos, mormente levando-se em consideração que o protesto indevido foi realizado em desfavor não da empresa Autora, mas sim de terceiros.

Apelações Cíveis da Autora e do Réu desprovidas.